Tribunal: TJPA
Processo: 0802531-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802531-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA AMELIA DANTAS CALDAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO: 0802531-64.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB/PA Nº 14.005)

PACIENTE: MARIA AMÉLIA DANTAS CALDAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM ESTABELECIMENTO INADEQUADO. DEFERIMENTO DE CONSTRITIVA DOMICILIAR HÁ MAIS DE 80 DIAS.
AUSÊNCIA
DE NOTÍCIAS ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À PACIENTE. DESNECESSIDADE DE RETOMADA DO
STATUS QUO ANTE.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Medida liminar concedida para
converter a prisão preventiva da paciente em constritiva domiciliar, com o fito de resguardar
sua

integridade física e moral, ante a
falta de informações seguras e detalhadas, à época, acerca das
reais condições do estabelecimento em que se encontrava custodiada, em especial se havia sido recolhida, embora em local diverso, porém na mesma edificação reservada a presos do sexo masculino.

2.
Não se revela razoável
a volta do
status

quo ante
da paciente, diante da
lamentável e renitente demora para se obter maiores esclarecimentos acerca das condições em que se encontrava custodiada, já tendo decorrido exatos 82 dias desde que passou a cumprir a custódia, adequadamente,

em regime domiciliar.

3.
Ordem conhecida e concedida
para – ratificando a medida liminar antes deferida –
converter a prisão preventiva da paciente por constritiva domiciliar, acompanhada de cautelar de monitoramento eletrônico e proibição de
manter contato de qualquer espécie com testemunhas ou outros envolvidos no ilícito, podendo o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA
, a seu critério, fixar outras medidas cautelares alternativas.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Camila do Socorro Rodrigues Alves, em benefício de
Maria Amélia Dantas Caldas,
que teve sua prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado no art. 121, IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Em sua inicial, sustentou a impetrante, em síntese, que o decreto constritivo carece de fundamentação legal idônea, sobretudo pela falta de contemporaneidade dos fatos que justificariam a segregação preventiva.

Desse modo, postulou, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da coacta, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Acostou documentação.

Os autos foram distribuídos, originariamente, à relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bittar Cunha, que indicou minha prevenção, determinando a redistribuição. Recebido o feito (em 23/03/2020), indeferi a medida liminar pretendida, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa posterior ao
custos legis
.

No dia 24/03/2020, retornou o feito concluso –
sem informações prestadas
e
parecer do Ministério Público
– com pedido de reconsideração feito pela impetrante, a fim de que a paciente fosse colocada no “
programa de monitoramento eletrônico de preso
”, sob o seguinte argumento:

“Primeira informação que se deve guardar é que a paciente MARIA AMÉLIA DANTAS CALDAS é POLICIAL MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA DO ESTADO DO PARÁ.

Na ocasião da impetração da Ordem de Habeas Corpus, na data de 18 de março de 2020 (quarta feira), a ordem de prisão preventiva ainda não havia sido cumprida - a paciente ainda não tinha sido presa! - A ordem de prisão preventiva foi cumprida em 20 de março de 2020 (sexta - feira). Essa é a razão para não ter sido informada a situação - que vem denunciar - antes.

A paciente, presa em 20 de março de 2020 (sexta- feira), foi conduzida e encontra-se desde então custodiada, no Centro Regional Coronel Anastácio das Neves - CRCAN -. Que é unidade prisional MASCULINA!

Flagrante constrangimento ilegal ao qual a paciente encontra-se submetida! E como dito alhures, esse fato não foi informado quando da impetração da ordem, uma vez que se deu posteriormente!

Ressalta-se que a paciente é presa provisória, que sequer foi denunciado nos autos IPL 000368259 2020 814 0401, em trâmite na 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém-PA. E ato atentatório a Dignidade da Pessoa Humana, mantê-la -
ainda que em ala separada
– em estabelecimento prisional MASCULINO, por ausência de Estabelecimento Prisional Feminino para as Polícias Femininas”.
(negritei)

Na oportunidade, requisitei, por questões de cautela, informações à autoridade apontada coatora, a fim de prestasse, no prazo de 24 horas, os esclarecimentos necessários quanto à natureza do Centro Regional Coronel Anastácio das Neves, bem como em relação as reais condições da custódia da paciente.

Na data de 26/03/2020, vieram-me os autos com os mencionados esclarecimentos (PJe nº 2.896.471), oportunidade em que, face à ausência de efetiva demonstração acerca das condições em que a paciente se encontrava segregada,
visando resguardar a integridade física e moral da paciente,
decidi pelo deferimento da tutela de urgência reclamada, para ser convertida a prisão preventiva por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de manter contato de qualquer espécie com testemunhas ou outros envolvidos no ilícito, podendo, ainda, a seu critério, fixar outras medidas cautelares alternativas.

Em sequência, objetivando melhor subsidiar o exame meritório deste
writ
, requisitei informações à
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (
SEAP)
, acerca da
natureza do Centro Regional Coronel Anastácio das Neves e seu anexo, em especial
se possuí estrutura e capacidade para receber presas mulheres em local distinto aos dos homens,
bem como as reais condições de custódia da coacta. Após, determinei que os autos fossem enviados ao Ministério Público.

Em 05/05/2020, a Secretaria da Sessão de Direito Penal certificou que “
as
informações solicitadas via sistema em 26/03/2020, cuja ciência foi registrada pela Procuradoria Geral do Estado em 07/04/2020 (conforme consta na aba de expedientes), não foram recebidas até a presente data e horário
”, razão pela qual - após salientar que
a Procuradoria do Estado não é o órgão, na estrutura estatal, responsável pelas informações solicitadas – determinei, novamente, que fosse imediatamente oficiado à
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP),
a fim de que prestasse os referidos esclarecimentos.

Apenas no dia 21/05/2020, as explicações foram encaminhadas, sendo relatado que
“
o Centro de Recuperação Anastácio das Neves é destinado à custódia de pessoas presas condenadas e/ou provisórias, na qualidade de servidores públicos da administração pública direta e indireta, federais, estaduais e/ou municipais. No tocante a estrutura e capacidade para receber presas mulheres em local distinto aos dos homens,
destaca-se que a natureza do referido centro não atinge o público feminino
, todavia, cumpre destacar que Maria Amélia Dantas Caldas (INFOPEN 274272), no período em que esteve custodiada, fora alocada no alojamento que fica no Anexo do CRCAN, devidamente separada dos demais internos do sexo masculino, de modo a garantir sua proteção condigna e psicologicamente íntegra”. (grifei)

Por seu turno, o Ministério Público de 2º Grau sustentou, pelas palavras do
Procurador de Justiça Geraldo Mendonça Rocha,
o conhecimento e denegação do
writ.

Finalmente, retornaram os autos conclusos a este gabinete no dia 03/06/2020.

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos e em que pese o judicioso parecer do Ministério Público, tenho com certo que a ordem deve ser concedida, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

Justifico e fundamento.

De início, faço lembrar que o
motivo de ter anteriormente deferido,
ad cautelam
, o pedido de reconsideração da medida liminar,
para converter a prisão preventiva em constritiva domiciliar foi, única e exclusivamente, o
resguardo da
integridade físico/psíquica e, sobretudo, moral da paciente, ante a
falta de informações seguras e detalhadas acerca da natureza
do Centro Regional Coronel Anastácio das Neves e seu anexo, em especial
se possuí estrutura e capacidade para receber presas mulheres em local distinto aos dos homens,
bem como as reais condições de custódia da coacta, naquela oportunidade.

E isto é de peculiar importância, porque, nos
termos dispostos na legislação pátria e internacional, em especial, no art.1º, III
[1]
c/c art. 5º, incisos
XLVIII
[2]
e XLIX
[3]
, ambos da Constituição da República de 1988, no art. 38 do Código Penal
[4]
, no art.
82 da Lei de Execução Penal
[5]

e no art. 8º das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Reclusos (Regras de Mandela)
[6]
, é

assegurado o direito da mulher
– no caso, ainda guarnecida pelo postulado da presunção de inocência –
ser recolhida em estabelecimento próprio e adequado a sua condição,
jamais podendo ser detida, embora em local distinto, mas no mesmo conjunto com presos do sexo masculino
, de modo a assegurar proteção eficiente aos os seus direitos fundamentais.

Desse modo,
se o sistema prisional estatal revela não possuir
estrutura devidamente adequada para manter presas provisórias mulheres, pela sua condição de servidoras públicas, em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, conforme procedido no caso em exame, a conversão da prisão preventiva por constritiva domiciliar, a fim de que seja sanado o constrangimento ilegal.

Há mais a considerar.

Como já reportado, posteriormente à mencionada conversão (quase 01 mês após), a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (
SEAP)

enviou suas respostas referentes aos questionamentos realizados, esclarecendo que
“
o Centro de Recuperação Anastácio das Neves é
destinado à custódia de pessoas presas condenadas e/ou provisórias, na qualidade de servidores públicos da administração pública direta e indireta, federais, estaduais e/ou municipais
” (destaquei),
bem como que
“a natureza do referido centro
não atinge o público feminino”
(grifei),
salientando, todavia, que
“
Maria Amélia Dantas Caldas
(INFOPEN 274272), no período em que esteve custodiada,
fora alocada
no alojamento que fica no
Anexo do CRCAN, devidamente separada dos demais internos do sexo masculino, de modo a garantir sua proteção condigna e psicologicamente íntegra
” (negritei)
, o que, não obstante, tenho como questionável sob a ótica da perfeita proteção à incolumidade de presas provisórias
.

Tal situação, embora tenha sido a solução encontrada pelo Poder Público na tentativa de p
reservar a vida e a integridade física dessas mulheres
está longe de ser a apropriada
, devendo ser revista no futuro, em especial diante do aumento significativo da
população carcerária feminina observado nos últimos anos
[7]
.

Ademais, justificados os motivos da concessão da tutela de urgência reclamada e analisadas as informações prestadas pela
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (
SEAP),
cumpre anotar que, no caso concreto,
não podemos olvidar para o fato de que,
desde o momento da concessão da medida liminar (datada de 26/03/2020), a paciente vem cumprindo, adequadamente, as medidas cautelares diversas fixadas, não sendo razoável, dessa maneira, a volta do seu
status

quo ante
.

Ocorre que, conforme relatei, embora minha decisão tenha sido proferida no dia 26/03/2020, os autos retornaram a este gabinete – com as informações prestadas e o parecer do
custos legis
–
tão somente no dia
03/06/2020
, ou seja, 82 dias após a concessão da tutela de urgência.
É por essa razão que,
valendo-me dos princípios da adequação e da necessidade (artigo 282 do Código de Processo Penal
[8]
) e
atento para o tempo percorrido desde o momento em que a paciente passou a cumprir sua prisão em regime domiciliar,
não vejo motivos para deixar de ratificar a medida liminar antes deferida, pois a ordem pública, no caso específico da coacta, está sendo garantida pelas medidas impostas quando da liminar.

Pela fundamentação supra delineada, data vênia ao parecer do
custos legis
,
concedo a ordem
,
confirmando a liminar anteriormente deferida, com o fito manter
a custódia da paciente em constritiva domiciliar, acompanhada de cautelar de monitoramento eletrônico e proibição de estabelecer
qualquer espécie com testemunhas ou outros envolvidos no ilícito, podendo o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA
, a seu critério, fixar outras medidas cautelares alternativas.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“
Art.1º
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...) III - a
dignidade da pessoa humana
” (grifei).

[2]
“
Art. 5. (...) XLVIII
-
a
pena
será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado”

[3]
“
Art. 5. (...) XLIX
-
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".

[4]

Art. 38
- O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral.

[5]

"
Art. 82.
Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

§ 1° A
mulher
e o maior de sessenta anos, s
eparadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.

§ 2º - O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa
desde que devidamente isolados."
(negritei)

[6]
"
Separação de categorias

8. As
dife
rentes categorias de reclusos devem ser mantidas em estabelecimentos penitenciários separados ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento penitenciário, tendo em consideração o respectivo sexo
e idade, antecedentes penais, razões da detenção e medidas necessárias a aplicar. Assim:

a)
Na medida do possível, homens e mulheres devem estar detidos em
estabelecimentos separados; nos estabelecimentos que recebam homens e
mulheres, a totalidade dos locais destinados às mulheres será completamente separada;

b) Presos preventivos devem ser mantidos separados dos condenados;

c) Pessoas presas por dívidas ou outros reclusos do foro civil devem ser mantidos separados de reclusos do foro criminal;

d) Os jovens reclusos devem ser mantidos separados dos adultos." (negritei).

[7]
“Inicialmente, cabe observar que, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN Mulheres (Brasília: Departamento Penitenciário Nacional – Ministério da Justiça, Junho/2017), a
população absoluta de mulheres encarceradas no sistema penitenciário cresceu 567% entre os anos 2000 e 2014’
,
incremento muito superior ao da população masculina,
que ainda assim aumentou exagerados 220% no mesmo período, a demonstrar a tendência geral de aumento do encarceramento

no Brasil (INFOPEN Mulheres, p. 10).”

(STF - HC: 143641 SP - SÃO PAULO 0004590-38.2017.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018 – destaquei)

[8]
“
Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I
- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II
- adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...)”

Belém, 22/06/2020